Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS AQUISITOS DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza, em tese, a penhora de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, porquanto a constrição não recai sobre a propriedade do bem (que integra o patrimônio de terceiros).
2. Na hipótese, o fundamento para a penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o bem imóvel consistiu na possibilidade de se tratar de bem de família, ao passo que a agravante/exequente afirma que não há óbice à penhora, que não recai sobre o imóvel.
3. Conforme precedentes deste Tribunal, os direitos aquisitivos incidentes sobre bem imóvel destinado à moradia do devedor e de sua família também estão alcançados pela regra da impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.